Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703834-75.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MERCK S/A, MERCK S/A, MERCK S/A, SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. DISTRITO FEDERAL, em atendimento ao despacho de ID 66094581, manifestou-se nos autos, aduzindo que “não foram identificados nesses autos os comprovantes de depósito do período de maio a dezembro de 2022”, e, diante disso, requereu a intimação da parte adversa a fim de que sejam juntados, com a indicação clara do exercício a que se referem. Nas petições de IDs 68376170, 68376173, 68311048 e seguintes, os recorrentes apresentaram comprovantes de depósitos de ICMS-DIFAL referentes ao período indicado (maio a dezembro de 2022). Assim, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa (CPC, arts. 9o, 10, etc.), determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 15 (quinze) dias, respeitada a dobra legal (CPC, art. 183), se manifeste sobre os depósitos trazidos à colação nas peças supramencionadas, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito, especialmente no que toca ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em liça, com base na previsão contida no art. 151, II, do CTN. Ressalto, por oportuno, que o silêncio do DISTRITO FEDERAL ou a não impugnação específica dos depósitos vinculados a estes autos - eis que detentor do poder de tributar -, poderá ensejar o acolhimento do aludido pleito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator